Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0701249-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAROLD ZISCHEGG APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente Recurso, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Esclareço que estou ciente da idade e da situação de saúde do Apelante, entretanto, isso não pode ser superado sem antes de ser cumprida a determinação acima e bem como dos documentos juntados são anteriores a 2000. Cumprida a determinação o feito será imediatamente apreciado e julgado. Desembargador ALFEU MACHADO Relator